Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.

1. Nos termos do artigo 101, §1°, do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

3. Os documentos colacionados aos autos demonstram que os descontos dos empréstimos bancários questionados pela recorrente comprometem 100% (cem por cento) de seu salário líquido, o que, por si só, comprova a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça.